Tribunal: TJSP
Processo: 1101839-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Programa "a UNIESP paga". Instituição de ensino que veiculou oferta prometendo o pagamento do financiamento estudantil do aluno que aderisse ao programa estudantil e cumprisse determinados requisitos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Programa "a UNIESP paga". Instituição de ensino que veiculou oferta prometendo o pagamento do financiamento estudantil do aluno que aderisse ao programa estudantil e cumprisse determinados requisitos. Ônus da autora de comprovar a adesão ao aludido programa estudantil, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Hipótese dos autos em que a autora não juntou qualquer documento apto a evidenciar a adesão ao programa. Impossibilidade de compelir as rés ao pagamento do financiamento estudantil contraído pela autora - Ausência de comprovação, ainda, do cumprimento de parte das obrigações. Inocorrência de ato ilícito, capaz de ensejar a responsabilidade civil da instituição de ensino, ainda que aplicadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Desobrigação da instituição no pagamento do FIES do beneficiário – 2. Danos morais não configurados – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101839-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONCEIÇÃO
DE MARIA DIÓGENES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDARIA), UNIVERSIDADE
BRASIL e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101839-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8312
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1101839-81.2019.8.26.0100
Apelante: Conceição Maria Diógenes de Almeida (Justiça Gratuita)
Apelados:
Fundação
Uniesp
de
Teleducação
(Uniesp
Solidária);
Universidade Brasil e Uniesp S.A.
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 8312
APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços educacionais Ação
de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e
materiais Sentença de improcedência Inconformismo da autora
1. Programa “a UNIESP paga”. Instituição de ensino que
veiculou oferta prometendo o pagamento do financiamento
estudantil do aluno que aderisse ao programa estudantil e
cumprisse determinados requisitos. Ônus da autora de comprovar a
adesão ao aludido programa estudantil, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Hipótese dos autos em que a
autora não juntou qualquer documento apto a evidenciar a adesão
ao programa. Impossibilidade de compelir as rés ao pagamento do
financiamento estudantil contraído pela autora - Ausência de
comprovação, ainda, do cumprimento de parte das obrigações.
Inocorrência de ato ilícito, capaz de ensejar a responsabilidade
civil da instituição de ensino, ainda que aplicadas as disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor. Desobrigação da
instituição no pagamento do FIES do beneficiário 2. Danos
morais não configurados
Sentença mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 481/484, cujo relatório se adota, que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e
materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por força
da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios no montante de 10% (dez por
cento) do valor da causa, de R$ 73.184,46 (setenta e três mil cento e oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101839-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8312
3
quatro reais e quarenta e seis centavos), nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora a fls. 486/512. Requer o recebimento
do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta, em síntese, que não
houve a juntada do contrato de garantia de pagamento; que cabia à apelada
Uniesp informar aos seus alunos, de forma semestral, caso estes não mais
fizessem parte do programa, o que não restou observado no caso. Afirma que
a Uniesp jamais a comunicou sobre eventual descumprimento contratual; que
não teve conhecimento dos supostos requisitos quando da contratação dos
serviços educacionais, tampouco de qualquer alteração contratual; que o
histórico escolar anexado aos autos a fls. 52/53, demonstra rendimento
escolar satisfatório, denotando sua aprovação em todas as disciplinas, tanto
que se formou e obteve certificado de conclusão do curso e diplomação, fato
este, por si só, que pode demonstrar que teve desempenho acadêmico
exemplar; que o contrato de adesão foi genérico e vago, devendo ser
interpretado em seu favor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do
Consumidor; em momento algum foi informada de que qualquer nota inferior
a 7,0 pontos, culminaria na perda do pagamento do financiamento; que a
Uniesp sequer faz menção a qual mês e ano houve o descumprimento do
contrato; que as rés se quedaram inertes e aditaram todos os semestres dando
a falsa segurança à aluna, que ao final do curso, pagariam o seu
financiamento, porém, somente, após a conclusão do curso as rés
comunicaram o suposto descumprimento, demonstrando assim má-fé e o
descumprimento do dever de informar; que ficou com o “nome sujo”, sendo
vista como “má pagadora”, razão pela qual as rés devem ser solidariamente
condenadas ao pagamento de reparação por danos morais. Pleiteia, assim, a
reforma da r. sentença hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101839-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8312
4
Recurso tempestivo e isento de preparo em face da
concessão da gratuidade de justiça à autora.
Decorrido o prazo para as contrarrazões (fls. 515),
os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por força
de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo Código, a apelação é
recebida no efeito suspensivo, visto que o caso não se subsume a nenhuma
das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A questão controvertida submetida à análise desta D.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da contratação e o
preenchimento dos requisitos legais pela apelante para se beneficiar do
programa “a UNIESP paga”.
Conforme documentos juntados aos autos, a
apelante concluiu o curso de graduação em pedagogia na Faculdade Santa
Izildinha, como demonstram os documentos referentes à conclusão do curso
(fls. 44/45) e o histórico escolar (fls. 52/53). A apelante celebrou contrato de
abertura de crédito com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
representado pelo Banco do Brasil, para financiar seus estudos (fls. 31/39) e
cronograma de amortização (fls. 40/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101839-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8312
5
Ainda, a apelante alega ter contratado os serviços
educacionais da instituição de ensino apelada, sob a promessa de que, caso
efetuados os pagamentos trimestrais no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
durante o curso, a apelada arcaria com o pagamento do financiamento
estudantil (FIES).
No entanto, conquanto a instituição de ensino
apelada não refute a alegação de que veiculou a aludida oferta em folheto, é
certo que não há nos autos qualquer documento apto a evidenciar,
minimamente, que a apelante tenha aderido ao aludido programa denominado
“A UNIESP paga”, mediante a juntada do “certificado de garantia” que lhe
teria sido entregue no momento da matrícula, ônus do qual não se
desincumbiu, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Ademais, no “contrato de prestação de serviços
educacionais” firmado entre as partes (fls. 46/51) não há qualquer menção à
suposta adesão pela autora ao aludido programa “Uniesp Paga”, circunstância
esta que infirma a verossimilhança das alegações contidas na inicial a não
autorizar a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6°, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, em
que o consumidor não comprovou a adesão a programa estudantil divulgado
em propagandas e comerciais, este E. Tribunal de Justiça já decidiu pela
impossibilidade de compelir a instituição de ensino a cumprir a oferta:
“ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Ação de obrigação de fazer c. c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101839-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8312
6
indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Controvérsia
sobre os eventuais danos que a autora teria sofrido em razão de suposto
descumprimento de oferta veiculada pela universidade ré. Veiculação de
oferta pela universidade ré por meio da qual foi prometida a entrega de
um aparelho tablet aos alunos que aderissem ao seu programa de
inclusão no ensino superior denominado “Uniesp Paga”. Ônus da
autora de comprovar a sua adesão ao programa ofertado pela
universidade ré. Artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Ausência de
apresentação de apresentação de provas aptas a demonstrar a adesão da
autora ao programa de inclusão no ensino superior ofertado pela
universidade ré. Documento necessário à comprovação da adesão ao
programa ofertado pela universidade ré, qual seja, o contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES, devidamente assinado
pela autora, não foi acostado aos autos. Autora que não faz jus ao
recebimento do pretendido aparelho tablet, pois não comprovou o
preenchimento do pressuposto para obtenção do aludido dispositivo
eletrônico, qual seja, a adesão ao programa de inclusão no ensino
superior ofertado pela universidade ré. Ausência de prática de ato ilícito
contra a autora. Afastamento da pretensão de reparação por danos
morais. Improcedência desta ação era mesmo medida imperiosa.
Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.” (TJSP, Apel. n°
1019299-28.2018.8.26.0482, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26a Câmara
de Direito Privado, j. 14/07/2020)
Ademais, na hipótese dos autos, embora a apelante
comprove sua aprovação em todas as disciplinas (fls. 52/53) e que cumpriu
suas obrigações referentes à amortização do financiamento (fls. 40/43),
verifica-se que não restou minimante comprovada a efetiva prestação dos
serviços sociais, a que ficam submetidos todos os alunos que aderem ao
aludido programa ofertado pela ré, conforme se infere do documento de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101839-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8312
7
312.
Segundo notificação enviada pela Faculdade de
Santa Izildinha à apelante, não foi preenchido o requisito de realização de
trabalhos sociais por seis horas semanais nos períodos identificados como
fevereiro de 2013 a janeiro de 2017.
A relação jurídica existente entre as partes tem
natureza consumerista. Todavia, a aplicação das normas protetivas do Código
de Defesa do Consumidor não é suficiente para modificar o resultado do
julgamento, tendo em vista que a apelante estava ciente das responsabilidades
que teria de assumir caso aderisse ao programa, conforme informado na
petição inicial (último parágrafo da fl. 03).
Tampouco a inversão do ônus da prova seria
suficiente para obrigar a faculdade apelada a pagar o financiamento
estudantil, porque os documentos trazidos aos autos pela própria apelante
comprovam a inexistência de publicidade enganosa por omissão.
Dessa forma, não há ato ilícito passível de ser
indenizado por danos morais, nem direito da apelante à repetição de indébito,
porquanto inexistem elementos idôneos a fim de imputar à instituição de
ensino apelada a obrigação de pagar o financiamento estudantil. Em caso
análogo ao dos autos, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
COMINATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - Suposta concessão de bolsa de estudos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101839-81.2019.8.26.0100 -Voto no 8312
8
curso de graduação em Pedagogia - Na verdade, a
Instituição/ré oferecera um benefício de isenção para os
alunos que aderissem ao programa social “Uniesp Paga”,
no qual se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pela aluna com
a instituição bancária, na sua fase de amortização, após o
término do curso, desde que atendidos determinados
requisitos - Requisitos não cumpridos pela autora -
Inexistência de propaganda enganosa - Recurso improvido.”
(TJSP, Apel. no 1065427-93.2015.8.26.0100. 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j.
07/03/2017).
Por
fim,
deixo
de
majorar
os
honorários
advocatícios em Segundo Grau nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, vez que a majoração visa a remunerar o trabalho adicional
desenvolvido pelos patronos das partes em sede recursal, e os apelados
deixaram de apresentar contrarrazões (fl. 515).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora